Tribunal: TJDFT
Processo: 0721164-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. FALHA SISTÊMICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO. PROVOCAÇÃO DO CONSUMIDOR. AFASTADA BOA-FÉ OU ERRO JUSTIFICÁVEL. DOBRA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento da quantia de R$ 7.087,04 (sete mil e oitenta e sete reais e quatro centavos), já considerado em dobro, em razão do desconto indevido de dívida em conta corrente.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de repetição de indébito e indenização por danos morais. Narrou ser titular de cartão de crédito de emissão das requeridas e, em razão de atraso no pagamento de uma fatura, compareceu pessoalmente à agência bancária onde restou entabulado acordo: a dívida inicial no valor de R$ 42.000,00 foi reduzida para R$ 25.467,86, valor este integralmente pago. Informou que mesmo após a quitação do débito, a parte requerida debitou indevidamente de sua conta corrente no dia 17/09 o valor de R$ 6.884,93, bem como foi cobrado, a título de ‘encargos’, o valor de R$ 202,11. Consignou não ter solicitado que os pagamentos fossem efetuados por meio de desconto em conta corrente. Pugnou pela devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente, bem como pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62684841). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62684848).
4. Em suas razões recursais, a instituição bancária afirma que houve o débito em conta corrente do requerente, no dia 1/09/2023, em razão de inconsistência sistêmica, porém o valor foi estornado no dia 30/10/2023, porém inexistiu má fé por parte da instituição bancária. Aduz existir previsão contratual para efetuar o débito em conta corrente em caso de atraso no pagamento da fatura por mais de 4 dias. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença a fim de afastar o pagamento em dobro da quantia debitada na conta do requerente, ante a ausência de má fé.
5. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Incontroverso o desconto do valor de R$ 6.884,93 e de R$ 202,11 da conta corrente do requerente, tendo a instituição bancária justificado o ocorrido em razão de inconsistência sistêmica (ID 62684824, p. 3). Houve o estorno do valor indevidamente descontado em 30/10/2023, após o ajuizamento da ação, conforme telas sistêmicas apresentadas (ID 62684824, p. 4) e dos encargos, conforme fatura de ID. 62684825, p. 12.
9. A instituição bancária não demonstrou tempestivamente a autorização do requerente para desconto de valores em conta corrente para pagamento de dívida de cartão de crédito (débito automático). Sequer juntou aos autos em sua contestação o contrato de firmado entre a partes. Desconsiderado o documento que acompanha o recurso interposto, em razão da preclusão da oportunidade para instrução do processo com documentos preexistentes, não se tratando de documento novo (art. 435, do CPC). Ainda que houvesse a aludida comprovação, o desconto havido na conta bancária do consumidor decorreu de falha na prestação de serviço da parte ré (falha sistêmica), conforme alegado por si.
10. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Assim, sob a análise do caso concreto, houve a comprovação da cobrança indevida de fatura paga de cartão de crédito e de o desconto ter decorrido de falha do sistema informatizado da ré. Os valores somente foram restituídos quase dois meses após o desconto indevido, após a abertura de 10 protocolos de atendimentos em dias distintos, sendo o primeiro em 08/09/2023. Afastada a alegada boa-fé, sendo evidente que a instituição bancária permaneceu sem devolver os valores por longo período a despeito de apontado o equívoco reiteradamente pelo consumidor.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.